Tribunal: TJMT
Processo: 1040600-89.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040600-89.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atos Unilaterais]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LARISSA NEVES DA SILVA - CPF: 018.690.981-02 (RECORRENTE), SCARLETT PATRICIA ZEILINGER - CPF: 033.768.221-66 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO COMPROVADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO
.
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte
autora
em face de sentença que julgou
im
procedentes os pedidos formulados.

A consumidora alega
que sem qualquer comunicação prévia, e de forma inesperada teve a sus conta suspensa
.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o encerramento da conta corrente foi realizado de forma regular, com prévia notificação ao cliente; e (
ii
) determinar se a instituição financeira tem liberdade contratual para encerrar unilateralmente contratos bancários.

III. Razões de decidir

O banco r
ecorrido
exerceu seu direito de encerrar a conta corrente da autora, tendo cumprido com a exigência de prévia notificação, conforme comprovado pela carta de encerramento e pelo comprovante de postagem apresentados nos autos.

Embora a autora alegue não ter recebido a comunicação, o banco cumpriu seu dever ao enviar a notificação ao endereço cadastrado da cliente, não sendo exigível a comprovação do efetivo recebimento, mas apenas do envio da comunicação.

Em se tratando de contratos bancários, envolvendo relações dinâmicas e duráveis, de execução continuada, que exigem da instituição financeira frequentes
pesquisas cadastrais e análises de riscos, não há como impor a obrigação de contratar prevista no inciso IX do art. 39 do CDC.

As instituições financeiras podem exigir a rescisão dos contratos de conta de depósitos, desde que com prévia notificação e estabelecimento de prazo para as devidas providências necessárias, conforme previsto na regulamentação bancária.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e
im
provido
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados.

A sentença para julgar improcedente os pedidos
inicias
, fundamenta que houve a adulteração na apresentação do documento pessoal,
oque
motivou o encerramento de forma regular.

A consumidora alega que sem qualquer comunicação prévia, e de forma inesperada teve a sus conta suspensa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

Embora a Constituição Federal (art. 170) garanta a liberdade contratual e negocial, esta liberdade é limitada pelo disposto no artigo 39, incisos II e IX, do Código de Defesa do Consumidor, os quais vedam ao fornecedor de produto ou serviço a recusa de atendimento, na exata medida da disponibilidade de seu estoque, bem como a recusa negocial de quem se dispõe a efetuar o pronto pagamento.

A propósito:

"art. 170 da CF. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a
todos existência
digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:"

"art. 39 do CDC. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: (...) II - recusar atendimento às demandas dos consumidores, na exata medida de suas disponibilidades de estoque, e, ainda, de conformidade com os usos e costumes; (...) IX - recusar a venda de bens ou a prestação de serviços, diretamente a quem se disponha a adquiri-los mediante pronto pagamento, ressalvados os casos de intermediação regulados em leis especiais;"

Em síntese, conclui-se que o fornecedor de produto ou serviço tem plena liberdade contratual, contudo, não pode se recusar a fornecer no caso de disponibilidade de estoque e havendo proposta para pagamento à vista.

Desta forma, se a negociação do contrato for a prazo e necessitar de análise de crédito, o fornecedor possui plena liberdade para a recusa, diante do risco de inadimplemento.

Esse raciocínio, inclusive, encontra respaldo no dispositivo constitucional segundo o qual ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei (artigo 5º, inciso II).

Neste sentido já se manifestou o STJ:

"RECURSO ESPECIAL. CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. CONTA-CORRENTE E SERVIÇOS RELACIONADOS. RESCISÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ENCERRAMENTO DE CONTA-CORRENTE APÓS NOTIFICAÇÃO PRÉVIA (RESOLUÇÃO BACEN 2.025/93, ART. 12). CARÁTER ABUSIVO. NÃO CARACTERIZAÇÃO (CC/2002, ART. 473). INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE CONTRATAR. NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 39, IX, DO CDC. RECURSO PROVIDO. 1. Em regra, nos contratos bancários, envolvendo relações dinâmicas e duráveis, de execução continuada, intuito personae - como nos casos de
conta-corrente
bancária e de cheque especial -, que exigem da instituição financeira
frequentes pesquisa
cadastral e análise de riscos, entre outras peculiaridades, não há como se impor, como aos demais fornecedores de produtos e serviços de pronto pagamento pelo consumidor, a obrigação de contratar prevista no inciso IX do art. 39 do CDC. (...) 3. Recurso especial provido. (STJ// REsp 1538831/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/08/2015,
DJe
17/08/2015)"

Em se tratando de instituição financeiras, estas podem exigir a rescisão dos contratos de conta de depósitos, desde que com prévia notificação com estabelecimento de prazo para as devidas providências necessárias.

"Art. 12. Cabe à instituição financeira esclarecer ao depositante acerca das condições exigidas para a rescisão do contrato de conta de depósitos à vista por iniciativa de qualquer das partes, devendo ser incluídas na ficha-proposta as seguintes disposições mínimas: I - comunicação prévia, por escrito, da intenção de rescindir o contrato; II - prazo para adoção das providências relacionadas à rescisão do contrato; III - devolução, à instituição financeira, das folhas de cheque em poder do correntista, ou de apresentação de declaração, por esse último, de que as inutilizou; IV - manutenção de fundos suficientes, por parte do correntista, para o pagamento de compromissos assumidos com a instituição financeira ou decorrentes de disposições legais; V - expedição de aviso da instituição financeira ao correntista, admitida a utilização de meio eletrônico, com a data do efetivo encerramento da conta de depósitos à vista. Parágrafo 1º A instituição financeira deve manter registro da ocorrência relativa ao encerramento da conta de depósitos à vista. Parágrafo 2º O pedido de encerramento de conta de depósitos deve ser acatado mesmo na hipótese de existência de cheques sustados, revogados ou cancelados por qualquer causa, os quais, se apresentados dentro do prazo de prescrição, deverão ser devolvidos pelos respectivos motivos, mesmo após o encerramento da conta, não eximindo o emitente de suas obrigações legais."

No caso em análise, verifica-se que o banco recorrente exerceu seu direito de encerrar a conta corrente da autora, tendo cumprido com a exigência de prévia notificação, conforme se observa da carta de encerramento constante no ID/PJe2 317785357
, fato incontroverso, reconhecido pela parte autora na inicial.

Além disso, também restou demonstrada a
adulteração do documento pessoal da autora, ficando evidente que as selfies apresentadas como forma de confirmação biométrica referem-se à mesma pessoa, demonstrando a ofensa aos termos e condições anuídos pela autora ao abrir conta na instituição.

A sentença de primeiro grau, portanto, aplicou corretamente o direito à espécie.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEC
O
do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se a sentença recorrida.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Relator Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025